Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESIDENCIAL. AÇÃO. DESPEJO. REQUISITOS. PRESENÇA. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e a ausência das garantias contratuais previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991 impõem o deferimento da liminar de desocupação do imóvel, desde que prestada a caução estabelecida no art. 59, § 1o, da mesma lei.
2. Agravo de instrumento provido.